Tribunal: TJMT
Processo: 1016888-83.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016888-83.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), NELSON GLUCKSBERG - CPF: 160.667.239-87 (AGRAVANTE), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (AGRAVADO), NARA JANE DOERNER CAVALHEIRO - CPF: 011.044.611-96 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5890-47 (TERCEIRO INTERESSADO), G M BRUSTOLON & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.979.896/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), GASPAR MIGUEL BRUSTOLON - CPF: 176.354.389-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016888-83.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: NELSON GLUCKSBERG

AGRAVADOS: MARCIO JOSE DIAS LOPES E NARA JANE DOERNER CAVALHEIRO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊCIA DE AMEAÇA SOBRE A POSSE DO IMÓVEL POR

AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA – INDÍCIOS DE QUE O BEM JÁ NÃO PERTENCIA AOS AGRAVADOS HÁ QUASE UM ANO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado dos autos que quando do ajuizamento da ação de execução, os imóveis indicados à penhora já não pertenciam aos executados há quase um ano, há de ser mantida a suspensão dos atos constritivos sobre os referidos bens, devendo, entretanto, prosseguir a demanda principal, a fim de que exequente procure outros bens para satisfação do seu crédito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NELSON GLUCKSBERG
contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve o recebimento dos
Embargos de Terceiro
opostos por
MARCIO JOSE DIAS LOPES e NARA JANE DOERNER CAVALHEIRO
, com a suspensão do processo principal.

Preliminarmente, argui o recorrente a inépcia da inicial, sob a alegação de que não há ameaça sobre o imóvel dos agravados, tendo em vista a ausência de averbação à margem da sua matrícula.

No mérito, repete o argumento de inexistência de ameaça sobre o imóvel dos recorridos, bem como alega que estes não comprovaram a posse do imóvel.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi parcialmente deferida (ID 23231989).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 26686493).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que os embargantes, ora agravados, opuseram embargos de terceiro com o fim de evitar atos de constrição sobre o imóvel descrito na matrícula no 19.076 do Cartório de Registro de Imóvel de Sinop-MT, formado pela unificação das matrículas de no 6.001, 3.578 e 13.172 do CRI de Sinop, o qual foi indicado à penhora na ação de execução (Código 7848) movida pelo ora agravante.

Segundo os embargantes, o bem foi adquirido quando não havia nenhum registro na matrícula do imóvel acerca de penhora ou da demanda executiva.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que a preliminar de inépcia da inicial se confunde com o mérito, tanto que o agravante repete o seu fundamento no mérito do recurso, razão pela qual com ele será analisado.

Denota-se dos autos que os embargos de terceiro foram opostos pelos agravados com o fim de resguardar o imóvel registrado sob a matrícula no 19.076 do Cartório de Registro de Imóveis de SINOP/MT –
resultado da unificação os imóveis descritos nas matrículas no 6.001, 3.578 e 13.172, todas do mesmo Cartório
– de eventual penhora no processo executivo movido pelo agravante, sob a alegação de que foi adquirido antes do ajuizamento da ação de execução.

Com efeito,
a Ação de Execução Código 7848 foi ajuizada
pelo agravante em face de G.M. BRUSTOLON & CIA LTDA e Gaspar Miguel Brustolon
em 08/04/1996
, conforme se denota do andamento processual no site do
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx
.

De outro lado, observa-se do ID 22843985, que os executados deixaram de ser proprietários dos imóveis indicados à penhora em
11/09/1995
, por ocasião do formal de partilha expedido nos autos de divórcio, ou seja, quase um ano antes da distribuição da demanda executiva.

Além disso, os referidos bens, atualmente unificados na matrícula de no 19.076 do CRI de Sinop-MT, foram adquiridos pelos recorridos em 30/11/12, da empresa GUSTAVO PALACE HOTEL LTDA, quando não existia nenhum registro de constrição, conforme se denota do Registro da matrícula R-05-19.076: -data-07.02.13 (ID 22843980 – pag. 2).

Logo, a princípio afigura-se fundada a pretensão dos embargantes/agravados, devendo ser mantida a suspensão dos atos de constrição sobre o imóvel em questão.

Ocorre que, conforme destacado na decisão liminar, não se mostra razoável a suspensão da ação principal, mormente porque o agravante pode buscar a satisfação do crédito através de outros bens dos executados, sendo suficiente que o bem seja resguardado dos atos constritivos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso a fim de reformar em parte a sentença monocrática, a fim de manter a liminar recursal para
determinar o prosseguimento da ação principal, com a manutenção, entretanto, da suspensão dos atos constritivos em relação aos imóveis embargados (matrículas no 3.578, 3.704 e 6.001, unificadas na matrícula de no 19.076 do CRI de Sinop/MT).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020